Tribunal: TJSP
Processo: 1024917-88.2014.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA.

OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUANTO À PETIÇÃO APRESENTADA PELA AUTORA REQUERENDO A NOMEAÇÃO DA VIÚVA COMO ADMINISTRADORA PROVISÓRIA DO ESPÓLIO, NOS TERMOS DO ART. 1.797 DO CÓDIGO CIVIL.

CONSTATAÇÃO DE QUE, APÓS A APRESENTAÇÃO DA MENCIONADA PETIÇÃO, A AUTORA INFORMOU QUE TENTOU LOCALIZAR POSSÍVEL AÇÃO DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA.

OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUANTO À PETIÇÃO APRESENTADA PELA AUTORA REQUERENDO A NOMEAÇÃO DA VIÚVA COMO ADMINISTRADORA PROVISÓRIA DO ESPÓLIO, NOS TERMOS DO ART. 1.797 DO CÓDIGO CIVIL.

CONSTATAÇÃO DE QUE, APÓS A APRESENTAÇÃO DA MENCIONADA PETIÇÃO, A AUTORA INFORMOU QUE TENTOU LOCALIZAR POSSÍVEL AÇÃO DE INVENTÁRIO MAS NÃO OBTEVE ÊXITO, PASSANDO A REQUERER SOMENTE A CITAÇÃO DOS FILHOS DO FALECIDO.

EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024917-88.2014.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, é embargada JESSICA
PRISCILA MAESTRELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024917-88.2014.8.26.0224/50000 -Voto no 18.867
2
Comarca:
Guarulhos – 5a Vara Cível
Processo no:
1024917-88.2014.8.26.0224/50000
Embargante: Sociedade Beneficente São Camilo
Embargada:
Jéssica Priscila Maestrello
VOTO N.o 18.867
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA
ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE AÇÃO DE
COBRANÇA.
OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUANTO À
PETIÇÃO
APRESENTADA
PELA
AUTORA
REQUERENDO A NOMEAÇÃO DA VIÚVA COMO
ADMINISTRADORA PROVISÓRIA DO ESPÓLIO, NOS
TERMOS DO ART. 1.797 DO CÓDIGO CIVIL.
CONSTATAÇÃO DE QUE, APÓS A APRESENTAÇÃO
DA MENCIONADA PETIÇÃO, A AUTORA INFORMOU
QUE TENTOU LOCALIZAR POSSÍVEL AÇÃO DE
INVENTÁRIO MAS NÃO OBTEVE ÊXITO, PASSANDO
A REQUERER SOMENTE A CITAÇÃO DOS FILHOS
DO FALECIDO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITO
MODIFICATIVO.
Vistos,
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 337/343, proferida nos
autos da ação de cobrança ajuizada contra JÉSSICA PRISCILA
MAESTRELLO, que negou provimento à apelação cível interposta
pela autora, mantendo a sentença que extinguiu o processo, sem
resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024917-88.2014.8.26.0224/50000 -Voto no 18.867
3
desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485,
IV, do CPC.
Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão é
omisso porque não considerou a petição de fls. 235, em que requeria a
habilitação dos herdeiros ou, na sua impossibilidade, a nomeação do
cônjuge do falecido como administradora provisória.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
A embargante tem razão quanto à alegação de
omissão do acórdão.
É certo que, na petição de fls. 235, a recorrente
requereu que os filhos do falecido Davi Audrey Maestrello e Jessica
Priscila Maestrello representassem o espólio, ou a nomeação da viúva
Lucidalva Gonçalves Teixeira Tabuada Maestrello como administradora
provisória, nos termos do art. 1.797 do Código Civil.
No entanto, verifica-se que, em seguida, a autora
apresentou a petição de fls. 243, informando que conseguiu localizar
uma ação ajuizada pelo espólio, e requerendo a concessão de prazo de
dez dias.
Posteriormente, a embargante apresentou nova
petição dizendo que não obteve êxito na localização de ações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024917-88.2014.8.26.0224/50000 -Voto no 18.867
4
inventário ou outras em que o falecido figurava como parte, passando a
requerer somente a citação dos seus filhos, sem mencionar a viúva (fls.
246/247 e 253).
Ante o exposto, acolhem-se os embargos, sem
efeito modificativo.
Alberto Gosson
Relator